Tribunal: TJMT
Processo: 1000219-48.2021.8.11.0011
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000219-48.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRENTE), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 023.055.361-35 (RECORRIDO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DEVER DO ARQUIVISTA, CONFORME ART. 43, §2o DO CDC, NÃO ATENDIDO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS, ART. 373, II DO CPC. DANOS MORAIS. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO. RECURSO DA PROMOVIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PROMOVENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 43, § 2o, do CDC impõe notificação prévia da inscrição do nome do consumidor em banco de dados de proteção ao crédito. Aplicação da Súmula no 359 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.

2. No caso em tela, a Boa Vista Serviços S/A não logrou êxito em demonstrar o efetivo envio do comunicado prévio à anotação, visto que o e-mail informado foi impugnado pela autora.

3. A indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

4. Nesse sentido, esses elementos autorizam a elevar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso da promovente conhecido e parcialmente provido. Recurso da promovida conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenado a reclamada a indenizar os danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob fundamento de que a promovida não comprovou o envio de notificação à consumidora antes da inserção do seu nome nos bancos de dados de proteção ao crédito.

A autora pleiteia através do recurso inominado a majoração do quantum indenizatório.

A promovida, em seu recurso, sustenta que notificou a autora, através do envio de correspondência encaminhada a e-mail, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

As partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais.

A promovente requer a majoração do quantum indenizatório arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A promovida requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Inicialmente, a parte requerida argumenta que não pode ser responsabilizada pelos fatos narrados na inicial, uma vez que se denomina apenas como mantenedora dos registros, alegando que encaminhou o comunicado eletrônico à recorrente quanto ao pedido de inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes feito pelo credor, conforme dispõe o artigo 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a atividade dos órgãos de proteção ao crédito constitui-se no armazenamento de dados fornecidos por seus associados e na comunicação prévia do devedor da inscrição a ser realizada, a teor da Súmula no 359 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.

No caso em tela, a requerida informa o envio do comunicado prévio à parte autora em relação à anotação impugnada, ao e-mail
luciana27aparecida@hotmail.com
em 15/07/2019. A autora, porém, afirma desconhecer o endereço eletrônico, alegando não ser de sua titularidade.

Pois bem, apesar de entender que as relações jurídicas cada vez mais estarem sendo constituídas sob a configuração digital, tem-se que deve ser analisada a sua validade em conjunto com outros elementos.

No presente caso, a promovida junta prints de tela com a comunicação encaminhada para o e-mail da recorrida.

O que se verifica é que a reclamada não juntou prova da notificação prévia, pois os documentos juntados não podem corroborar sua alegação, uma vez que não há indicação de que de fato, se trata do e-mail da autora. Não há nos autos, por exemplo, comprovante de que a reclamante tenha fornecido aludido email como sendo seu, o qualquer outra prova que vincule este email à reclamante.

Deste modo, não se pode considerar que o encaminhamento apenas de e-mail sem comprovação de recebimento, bem como sem a comprovação da associação da conta a promovente, embase a validade da comunicação prévia, pois se trata de substrato frágil.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REGISTRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. A comunicação prévia ao consumidor acerca da anotação em banco de dados de proteção ao crédito, em virtude de pendência de pagamento de dívida, é essencial para que se possa exercer o direito de purgar a mora, bem assim para evitar as restrições decorrentes do registro. Não há necessidade de assinatura do devedor em aviso de recebimento de comunicação sobre o registro em órgãos de proteção ao crédito, bastando o envio de correspondência simples. Inteligência do verbete no 404 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Tratando-se de relação de consumo, ostenta-se lícita a inversão do ônus da prova, a teor do disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC, quando verossímil a alegação ou quando houver hipossuficiência. Caso dos autos em que o envio de correio eletrônico (e-mail)não se presta para demonstrar a devida notificação do consumidor, mormente porque, além de não existir comprovação do endereço associado à autora, não há qualquer demonstração de recebimento ou de leitura pela destinatária. Precedentes. Além disso, segundo orientação jurisprudencial consolidada, a inscrição indevida é causa de dano moral in re ipsa, ou seja, independe de comprovação do prejuízo, uma vez presumível a lesão a direito de personalidade. O prejuízo somente se presume afastado quando preexistente legítima inscrição, consoante o verbete no 385 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Montante da indenização majorado para R$ 5.000,00, acompanhando os parâmetros utilizados por esta colenda Câmara em situações análogas. Os juros de mora, consoante preleciona a Súmula 54 do STJ, devem fluir a partir do evento danoso. Não conhecido o recurso adesivo com relação ao pedido de aplicação da Súmula 362 do STJ, por ausência de interesse recursal. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU E CONHECERAM EM PARTE DO RECURSO ADESIVO DA AUTORA E, NA PARTE CONHECIDA, DERAM-LHE PROVIMENTO.( TJRS, Apelação Cível, No 70082835836, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 21-11-2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REGISTRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REMESSA DE E-MAIL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Não deve ser conhecido o recurso de apelação adesiva, uma vez que a pretensão recursal restou obstada pela preclusão consumativa (princípio da unirrecorribilidade). 2. Arguição de legitimidade passiva da ré para a qual não há interesse recursal da autora, tendo em vista já haver sido reconhecida em sentença. 3. A comunicação prévia ao consumidor acerca da anotação em banco de dados de proteção ao crédito, em virtude de pendência de pagamento de dívida, é essencial para que se possa exercer o direito de purgar a mora, bem assim para evitar as restrições decorrentes do registro. 4. A demandada não se desincumbiu do seu ônus probatório, porquanto juntou apenas cópia de e-mail remetido ao endereço eletrônico acerca da inclusão do débito em seu banco de dados, sem qualquer demonstração de leitura ou recebimento pela parte autora. 5. Segundo orientação jurisprudencial consolidada, a inscrição indevida é causa de dano moral in re ipsa, ou seja, independe de comprovação do prejuízo, uma vez presumível a lesão a direito de personalidade. 6. Quantum indenizatório majorado, sopesando a dupla função – reparatória e pedagógica –, com vistas à satisfação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, bem com o intuito de inibir futuras condutas nocivas e antissociais. 7. Termo inicial dos juros de mora que deve ser fixado na data em que ocorrido o evento danoso, nos termos do verbete no 54 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 8. Verba honorária majorada, considerando o valor da dívida controvertida bem como o trabalho despendido pelo patrono da parte autora, observado o disposto no art. 85, parágrafo 2o, do CPC. NÃO CONHECERAM DO RECURSO ADESIVO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA E NEGARAM PROVIMENTO DA PARTE RÉ.(Apelação Cível, No 70083005272, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 21-11-2019)

Não restando comprovado o encaminhamento da comunicação prévia válida, ônus que incumbia ao recorrente (art. 373, II do CPC), resta caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos morais.

A indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Nesse sentido, esses elementos autorizam a elevar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso da promovente, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Pelas razões expostas, CONHEÇO do recurso inominado interposto pela PROMOVIDA, pois tempestivo, eNEGO-LHE PROVIMENTO.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a promovente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Por consequência, condeno a promovida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021